Tribunal: CARF
Processo: 10907.722307/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722307/2013-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.354 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
GLOBEX LOGISTICS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim que a Unidade de Origem junte aos autos
os extratos dos CEs House (HBL) nos 161105230101048 e 161105230124927, ou outra prova
dos fatos descritos pela autoridade autuante, após o que o processo deve retornar ao CARF para
julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722307/2013-38
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.354 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722307/2013-38

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 O AI é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não podendo
ser parte da lide, pois não deu causa ao atraso na prestação de informações à RFB;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Requer a aplicação do art.112 do CTN com relevação da penalidade..

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Auto de Infração conteria todos os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/1972;
2. Nenhum dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 teriam
ocorrido no presente processo, em razão de que não se verificaria nulidade
do lançamento de ofício;
3. No caso concreto, quanto ao mérito, verificou-se que a impugnante não
teria obedecido ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. A autuada seria parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista o previsto no art. 77 da Lei no 10.833/2003;
5. A aplicação de penalidades por infração à legislação tributária
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato;
6. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.354 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722307/2013-38

7. As decisões judiciais e administrativas só produziriam efeitos em relação
às matérias e às partes envolvidas na lide;
8. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não poderiam ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal;
9. A regra de interpretação do artigo 112 do CTN somente se aplicaria em
caso de dúvida, o que não existiria no caso dos autos;
10. Seria correta a cumulação de multas, uma vez que se tratam de infrações
distintas, posto que decorrentes de fatos autônomos, conforme estaria
previsto no art. 99 do Decreto-Lei no 37/1966;
11. Faltaria competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades, conforme requerido.
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, em resumo:
1. A Instrução Normativa RFB no. 1473/2014, haveria alterado a IN RFB no.
800/2007 e revogado todo o seu Capítulo IV, que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da
Instrução Normativa;
2. O Recorrente não haveria praticado a infração, isso porque as informações
teriam sido incluídas no sistema, conforme constaria no próprio Relatório
Fiscal e documentos comprobatórios;
3. A fundamentação trazida no Auto de Infração teria sido genérica, e, apesar
de citar vários dispositivos legais, não explicita a correlação entre cada um
deles e a prática atribuída ao Recorrente;
4. O mesmo ocorreria com o Acórdão que e busca reformar, que tão somente
se limitou a trazer informações e argumentações amplas e genéricas, sem
adequá-las ao caso concreto da Recorrente, inclusive trazendo
argumentações que não foram abordadas na impugnação, tal como
ilegitimidade da parte;
5. O agente de carga, para alimentar o sistema, dependeria de informações
prestadas por terceiros, por isso, poderia ocorrer o atraso e ocorrências
alheias à sua vontade, não podendo o Recorrente ser penalizado;
6. O lançamento das informações no Siscomex, pelo agente de carga, antes
do início de qualquer procedimento fiscalizatório, e antes que pudesse
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.354 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722307/2013-38

existir qualquer intimação para fazê-lo, poderia ser considerado como uma
denúncia espontânea;
7. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na pretensão punitiva da
administração pública;
8. Como a infração atribuída à Recorrente não resultou na falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos, poderia ser aplicada ao caso a
disposição constante no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no
6.759/2009, com a relevação da penalidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação aduaneira ao agente de carga
que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX, sendo 2 (duas) as ocorrências.
Informa a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria registrado os Conhecimentos Eletrônicos (HBL) CEs
161105230101048 e 161105230124927 depois do período mínimo de antecedência de atracação
do navio, ou seja, desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado
no art. 22, III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente aos citados CEs haveria se
dado, respectivamente, às 16:45 h e 16:51 h do dia 09/12/2011, e a data de chegada do navio
transportador ao Porto teria ocorrido em 04/12/2011, conforme tabela anexo ao Auto de Infração.
Examinando os autos, verifiquei a ausência da comprovação dos fatos descritos
pela autoridade aduaneira, que constituíram a infração imputada, ou seja, os extratos dos
próprios CEs House (HBL) 161105230101048 e 161105230124927.
Todavia, o auto de infração deve se fazer acompanhar das provas que demonstram
a ocorrência dos fatos descritos na autuação e que constituíram a infração imputada, em
observância à distribuição do ônus da prova, cujo pilar repousa no princípio de que esta cabe a
quem alega, no processo civil e no administrativo, também.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.354 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722307/2013-38

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB junte aos autos os extratos dos próprios CE House (HBL) citados ou
outra prova dos fatos descritos pela autoridade autuante, após o que o processo deve retornar ao
CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 215
DF CARF MF
Original